Tribunal: TJMT
Processo: 1017352-68.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017352-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO SACRAMENTO DOS SANTOS - CPF: 000.763.697-06 (AGRAVADO), MARCO AURELIO SACRAMENTO DOS SANTOS - CPF: 000.763.697-06 (PROCURADOR), ANGELICA ANAI ANGULO - CPF: 219.026.258-54 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DISCUSSÃO CONCERNENTE AO CRITÉRIO DE REALIZAÇÃO DO CÁLCULO UTILIZADO PELO CONTADOR JUDICIAL QUE AVALIOU O BEM CONSIDERANDO A TABELA FIPE – ALEGAÇÃO DE QUE A VENDA DO VEÍCULO OCORREU APÓS A REALIZAÇÃO DO CÁLCULO -

INTIMAÇÃO DA PARTE PARA SE MANIFESTAR SOBRE REFERIDO CÁLCULO – CREDOR QUE FICA EM SILÊNCIO – HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO – AUSÊNCIA DE MERO ERRO MATERIAL

PRECLUSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Sabe-se que o erro de cálculo passível de correção inclusive de ofício a qualquer tempo é apenas aquele decorrente de simples erro material

ou inexatidão material situação não retratada no presente caso.

Sendo a parte devidamente intimada após a realização do cálculo que considerou a Tabela FIPE na avaliação do bem deixa de se manifestar para apresentar impugnação no momento apropriado ensejando a sua homologação a matéria encontra-se preclusa diante da inércia da parte.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N 1017352-68-2023
.

AGRAVANTE: OMNI FINANCEIRA S/A

AGRAVADO: AURÉLIO SACRAMENTO DOS SANTOS

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por Omni S/A – Crédito, Financiamento e Investimento
em face da decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
, que
em sede de cumprimento de sentença transitada em julgado prolatada na Ação de Busca e Apreensão
ajuizada pelo Agravante, homologou cálculo realizado pelo perito judicial,

determinando que o Recorrente

realize o pagamento de R$ 41.795,09 (quarenta e um mil setecentos e noventa e cinco reais e nove centavos), referente ao Contrato n. 100340000033921, referente a saldo encontrado em favor do demandado/Agravado.

Nas razões recursais a Agravante alega

comprovou que a venda do veículo ocorreu por R$ 30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais), após a realização do referido cálculo e que no caso

há excesso de execução, cuja matéria não está sujeita a preclusão, podendo ocorrer a retificação do cálculo na forma do artigo 494, I do CPC.

Sustenta que foi intimado acerca da homologação do cálculo com base na Tabela FIPE de Comércio de Veículos, assim, visando resguardar seu direito ingressou com o presente recurso, tendo em vista que a venda do bem ocorreu somente em 28/06/2023 e somente agora o patrono da Agravante obteve a documentação.

Sustenta que a adoção da Tabela FIPE ocasiona excesso de execução e enriquecimento da parte Agravada, sendo que o excesso pode ser reconhecido de ofício em razão de se tratar de matéria de ordem pública.

Assevera que não há falar em homologação do cálculo sem considerar o valor da venda do veículo, em razão da impossibilidade do cumprimento ou efetivação da venda em data anterior, acrescentando que o Agravado ainda possui débitos junto ao Agravante e que o cálculo do contador não aplicou encargos e juros contratuais.

Sustenta que o cálculo concede um crédito a maior e indevido ao Agravado, pugnando pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito pelo seu provimento.

Nas contrarrazões o Agravado sustenta que o recurso deve ser desprovido em razão de o Agravante ter perdido o prazo para prestar contas da venda do veículo

MMC/Pajero TR4 2.0 FLEX 4X2, ano 2013/2013, cor prata

placa OBP1J60, chassi

93XFRH72WDCD79515, Renavan 00533813921, como se verifica da decisão ID 116506741, Processo n.o 1044091-86.2022.8.11.0041, da 2a Vara de Direito Bancário de Cuiabá/MT.

Alega que tendo o Agravante perdido prazo para referida prestação de contas, requereu que o processo fosse encaminhado ao Contador Judicial que valeu-se da tabela FIPE para elaboração do cálculo, constando o saldo remanescente de

R$ 41.795,09 (quarenta e um mil, setecentos e noventa e cinco reais e nove centavos) em favor do Agravado.

Sustenta que o Agravante perdeu todos os prazos do processo na liquidação de sentença, sendo que, também, não se manifestou sobre o

cálculo apresentado pelo contador judicial, conforme certidão id. 121847420. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023